Tribunal: TJDFT
Processo: 0714578-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714578-20.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELE MACHADO VASCONCELOS LINS, MICHAEL ALVES LINS E OUTROS, FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA REPRESENTANTE LEGAL: MICHAEL ALVES LINS APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, MICHAEL ALVES LINS E OUTROS, DANIELE MACHADO VASCONCELOS LINS REPRESENTANTE LEGAL: MICHAEL ALVES LINS D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 31604474), interposta por FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA- ASSEFAZ e de apelação ID 31604480, interposta pelo espólio de ANDREIA DOS SANTOS COELHO, e em face da sentença ID 31604469 que, proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência n° 0714578-20.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de fornecimento do medicamento Pembrolizumabbe, 200mg IV (Keytruda 100mgL Inj), uma dose por dia, a cada 21 dias, tratamento até a progressão de doença, e de indenização por danos morais, consoante termos a seguir transcritos: (...) Dispõe o art. 17 da Resolução Normativa ANS no 465, de 24/02/2021: (...) No anexo II, que estipula os medicamentos de cobertura obrigatória, verifica-se que NÃO consta o medicamento PEMBROLIZUMABE (princípio ativo do medicamento KEYTRUDA) solicitado pela parte Autora. (http://www.ans.gov.br/images/stories/Legislacao/rn/rn465/Anexo_II_- _Diretrizes_de_Utiliza%C3%A7%C3%A3o_-_RN_465.2021.pdf) (...) Portanto, a requerida não tem obrigação de fornecer o medicamento pretendido e, sendo a recusa legítima, o pedido de danos morais também não prospera. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da autora, e julgo extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, que fixo em R$ 875,00, nos termos do art. 85, § 2o e §8o do CPC. Na inicial ID 31604404, distribuída em 04/05/2021, a parte Autora postulou o que segue: b) A concessão da antecipação de tutela, determinando à Requerida que autorize e custei, liminarmente, o tratamento da Requerente tal como prescrito por seu médico, a saber: o início da imunoterapia, com o medicamento “Pembrolizumabbe, 200mg IV (keytruda 100mgL Inj)”uma dose por dia, a cada 21 dias, “tratamento até a progressão de doença”, conforme receituário e relatório que segue anexo, sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência, requerendo ainda que esta decisão, assinada digitalmente e devidamente instruída, sirva como carta, mandado ou Ofício à Requerida; (...) f) Ao fim, seja a Requerida condenada a autorizar e/ou custear o tratamento tal como prescrito pelo médico assistente da Requerente, tornando-se definitiva a tutela provisória anteriormente concedida, sob pena de multa diária a ser arbitrada por V. Excelência; g) A condenação da Requerida ao pagamento de danos morais, em quantia a ser arbitrada por V. Excelência, com a incidência de juros moratórios desde a citação e correção monetária desde o arbitramento, conforme Súmula 362/STJ; (...) Dá-se à causa o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Na emenda ID 31604419, o pedido de dano moral foi quantificado (R$15.000,00). Indeferido o pedido de tutela de urgência (ID 31604417), foi interposto agravo de instrumento n° 0713463-64.2021.8.07.0000 e, em 10/05/2021 (ID 25502146 do agravo), foi deferida a tutela de urgência recursal (ID 31604422). Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar à Agravada o imediato custeio/fornecimento do medicamento Pembrolizumabbe, 200mg IV (keytruda 100mgL), uma dose por dia, a cada 21 dias, conforme receituário e relatório médicos (Id. 25432180 e Id. 25432185), no prazo máximo 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, limitada a 100% do valor do tratamento. Nos termos do orçamento ID 31604446, emitido em 10/05/2021, o custo de uma aplicação do medicamento objeto da demanda seria de R$47.100,00. Em 12/05/212, consta a autorização para o cumprimento da decisão de antecipação de tutela (ID 31604439). Consoante ID 31604445, consta a certidão de óbito da Autora em 21/05/2021. O agravo de instrumento n° 0713463-64.2021.8.07.0000, foi provido, consoante acórdão n° 1354065 (ID 31604451). Nessa oportunidade, apresentei voto divergente. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SÁUDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. PROTOCOLO OFF LABEL. MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DE COBERTURA MÍNIMA DA ANS. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Não cabe ao plano de saúde alegar que o tratamento prescrito não é o indicado para a doença ou delimitar o medicamento que tem cobertura contratual, já que a escolha do tratamento adequado é atribuição do médico que presta assistência ao paciente, profissional que tem formação técnica imprescindível à elaboração do prognóstico. 2. O rol de cobertura mínima de procedimentos e tratamentos da ANS não é taxativo, de modo que deve a seguradora arcar com os medicamentos necessários e urgentes indicados pelo médico que se mostrem eficientes ao tratamento do paciente. 3. A negativa de cobertura da única forma de tratamento ao paciente viola os artigos 5o e 196 da Constituição Federal, que garantem o direito à vida e à saúde, além de contrariar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. Maioria. (Acórdão 1354065, 07134636420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Após o falecimento da parte Autora, a parte Ré pediu a retificação do valor da causa (ID 31604461), para que o valor da causa fosse modificado para o montante de R$15.000,00, correspondente ao pedido de indenização por danos morais. Ato contínuo, sobreveio decisão de indeferimento de retificação do valor da causa, em 05/10/2021, nos termos a seguir transcritos: Requer a parte requerida, no entanto, a modificação do valor da causa, limitando-se este ao valor dos danos morais, haja vista que o tratamento da requerente, que também compunha o valor dado à demanda, não chegou a ser completado em virtude de seu falecimento. Decido. Indefiro a modificação do valor da causa, haja vista que, em sede de tutela recursal, houve o deferimento do custeio, pela requerida, do tratamento solicitado na inicial. Desta feita, há informação no processo de que a requerente chegou a iniciar tal tratamento, motivo pelo qual sua expressão econômica deve constar do valor da causa. Manifestação do Ministério Público ID 31604468, no qual opinou pela procedência parcial da ação para condenar a ré ao pagamento do tratamento médico até a data do falecimento da Autora, bem como a indenizar os seus herdeiros pelos danos morais sofridos, em montante a ser arbitrado por esse r. Juízo. Sobreveio a sentença de improcedência ID 31604469, com a condenação da parte Autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, que fixo em R$ 875,00, nos termos do art. 85, § 2o e §8o do CPC. A parte Ré apela (ID 31604474) pretendendo a reforma da sentença quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios. Postula o que segue: Assim, requer-se o recebimento e provimento do presente Apelo, com a condenação da parte Apelada ao pagamento de honorários advocatícios, na forma do que foi requerido na presente peça. Em primeiro lugar, que seja aplicado os percentuais de 10% a 20% sobre o valor de R$ 580.200,00 (quinhentos e oitenta mil e duzentos reais), já que se trata do proveito econômico obtivo pela Fundação Assefaz. Em segundo lugar, caso não se entenda pela aplicação dos honorários sobre o valor do proveito econômico, que seja sobre o valor da causa (R$ 300.000,00) (pedido subsidiário). Por fim, ainda de forma subsidiária, que a aplicação dos honorários se dê sobre o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), proveito econômico dos danos morais requeridos pela parte Apelada. Preparo ID 31604475 e ID 31604476. Não foi certificado o decurso de prazo para a parte Autora apresentar contrarrazões ao apelo da parte Ré. A parte Autora apela (ID 31604480), pretendendo a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial, consoante pedido contido na apelação. Confira-se: Em virtude do exposto, os Apelantes requer que o presente recurso de apelação seja CONHEDICO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO, para reformar totalmente a sentença recorrida, no sentido de acolher todos os pedidos formulados na inicial dos Apelantes, condenando a Apelada: a) a custear o tratamento da falecida tal como prescrito por seu médico, imunoterapia, com o medicamento “Pembrolizumabbe, 200mg IV (keytruda 100mgL Inj)”uma dose por dia, a cada 21 dias, “tratamento até a progressão de doença”; b) ao pagamento de danos morais, em quantia a ser arbitrada por V. Excelência, com a incidência de juros moratórios desde a citação e correção monetária desde o arbitramento, conforme Súmula 362/STJ, a ser revertido aos Apelantes; c) nas custas e honorários de sucumbência, na forma da jurisprudência do STJ quanto a natureza dessa obrigação[2]; Preparo ID 31604481 e ID 31604482. Contrarrazões ID 31604487. Parecer do Ministério Público ID 33493385, no qual opinou pelo conhecimento e provimento da apelação interposta pelo Espólio de Daniele Machado Vasconcelos Lins. É o relatório. Nos termos do art. 932, I, do CPC, intime-se a parte Ré para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe o custo da administração da medicação objeto da autorização ID 31604439, na qual não consta qualquer valor. Para tanto, apresente a comprovação de faturamento pelo hospital, a fim de demonstrar a efetiva administração do medicamento e o custo. À parte Autora, para que esclareça o pedido de reforma da sentença formulado em apelação, considerando o óbito da Autora em 04/05/2021 no curso do processo (ação distribuída em 04/05/2021). Em seguida, à Secretaria da Turma para que certifique o decurso de prazo para a parte Autora apresentar contrarrazões ao apelo da parte Ré. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 3 de maio de 2022 15:01:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador